Tribunal: TJBA
Processo: 8048077-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048077-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: O CORUJAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CONSTRITIVA DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD em execução de título extrajudicial, sem adoção da modalidade conhecida como “teimosinha”. O agravante sustenta que a medida adotada pelo juízo de origem não é suficiente para garantir a efetividade da execução, requerendo a reiteração automática da penhora por 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação da penhora reiterada de ativos financeiros (“teimosinha”) na hipótese em que já foi realizado bloqueio de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa do periculum in mora e da relevância dos fundamentos do recurso, nos termos do art. 995 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão recorrida já determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, assegurando a efetividade da execução e atendendo ao princípio da menor onerosidade ao executado.

5. A ferramenta “teimosinha” é considerada legal e aceita pelos tribunais, mas sua aplicação deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a necessidade de prévio esgotamento de outras medidas e a proporcionalidade da constrição.

6. O juízo de origem exerceu seu poder geral de cautela de forma fundamentada, dentro da margem de discricionariedade conferida pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa do periculum in mora e da relevância dos fundamentos do recurso, nos termos do art. 995 do CPC.

2. A ferramenta “teimosinha” é legal, mas sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto, observando-se o princípio da menor onerosidade ao executado.

3. O poder geral de cautela do magistrado permite a escolha da medida constritiva mais adequada à efetividade da execução, desde que devidamente fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8048077-49.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante o
BANCO ORIGINAL S/A
e Agravado
O CORUJÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR / PRESIDENTE

03